Tribunal: TJBA
Processo: 8074709-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074709-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS SILVA DOS ANJOS, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, MATEUS SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO DA GRATUIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, determinando a exclusão de registro no SCR, sem condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o registro no SCR possui natureza restritiva e exige notificação prévia; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação configura ato ilícito indenizável; (iii) determinar a responsabilidade pela notificação e os efeitos sucumbenciais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR possui natureza de cadastro restritivo, pois suas informações impactam diretamente a análise de crédito do consumidor.

4. O art. 43, § 2º, do CDC impõe a obrigatoriedade de notificação prévia da inscrição em cadastros de crédito.

5. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 atribui à instituição financeira originadora da operação o dever de comunicação prévia ao consumidor.

6. A ausência de comprovação da notificação caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilícita a inscrição.

7. O dano moral decorre de forma presumida da inscrição indevida sem prévia comunicação, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A alegação de caráter meramente informativo do SCR não afasta sua natureza restritiva nem o dever de notificação.

9. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada por ausência de prova da capacidade econômica do autor.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$10.000,00.

11. A reforma da sentença implica inversão integral dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

1. O SCR possui natureza de cadastro restritivo, exigindo notificação prévia do consumidor.

2. A instituição financeira é responsável pela comunicação prévia da inscrição no SCR.

3. A ausência de notificação configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

4. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dever de indenizar independentemente de prova do prejuízo.

5. A procedência integral do pedido acarreta a inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, e 1.026, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.09.2010; STJ, REsp 1.061.134/RS (repetitivo); TJ-BA, Apelação nº 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074709-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo do Autor e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora